Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709476-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DIONÍSIO FERREIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, prevê como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 2. Por sua vez, o auxílio-moradia, bem como as diárias, o auxílio-alimentação e o auxílio-natalidade, não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de direito pecuniário, com caráter indenizatório. 3. As despesas para a implementação de parcelas remuneratórias são previamente aferidas pelo Executivo e Legislativo, de modo que não é dado ao Judiciário fazer incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro salário à míngua de autorização legislativa, sob pena de dar causa a desequilíbrio no orçamento do ente federado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Denegação da segurança mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, inciso I, letra “f”, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/2002, bem como ao Decreto-lei no 2.317/1986, alegando, em suma, que o auxílio-moradia tem natureza remuneratória, portanto deve compor a gratificação natalina. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, inciso I, letra “f”, 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/2002, bem como ao Decreto-Lei no 2.317/1986, pois “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 12/5/2022). A propósito, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI N. 10.486/02. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARS DO DISTRITO FEDERAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Incidência da Súmula 280/STF nas hipóteses em que a legislação em debate for aplicável apenas aos servidores públicos e aos militares do Distrito Federal, a despeito da competência privativa da União para legislar sobre a matéria. 2. No caso concreto, envolve a análise da Lei n. 10.486/02, que trata apenas da remuneração dos militares do Distrito Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.844.195/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25/3/2022). Ressalte-se, ainda, quanto à alegada afronta ao Decreto-Lei no 2.317/1986, que “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017